Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709252-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS MARTINS APELADO: WELANDRO DAMASCENO RAMALHO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntado conjuntamente às contrarrazões de ID 42582535. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator